Tribunal: TJDFT
Processo: 0000497-89.2012.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PARCELAMENTO IRREGULAR DE SOLO URBANO. DIVISÃO DE LOTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Deve ser mantida a condenação dos apelantes pelo crime do art. 50, inc. I, da Lei n. 6.766/79, quando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria pelas provas documentais e orais colhidas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Recurso conhecido e não provido.